Tribunal: TJSP
Processo: 1023580-81.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Embargos à Execução – Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Embargos rejeitados – Sentença corretamente fundamentada – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*